Tribunal: TJDFT
Processo: 0728276-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA BACENJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. É cabível a renovação de pedido de consulta via BACENJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade.

2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido da possibilidade da reiteração do pedido de penhora on line, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas.

3. Recurso provido.